Tribunal: TJBA
Processo: 8005458-63.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005458-63.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO APELADO: ARNELINA ALVES BARRETO NOVAES Advogado(s):MARCELO SILVA VELAME SANTOS, MURILO NUNES ARAUJO, HILTON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA, MATHEUS BARROS SOUSA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FALHA NO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à análise de suposta falha na prestação do serviço prestado pela instituição financeira, que estaria efetuando descontos no benefício previdenciário da autora em decorrência de contrato de empréstimo que esta afirma desconhecer. 2. Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, seja consumerista ou não, o ônus da prova recai sobre o réu, porque a parte autora não alega fato constitutivo de direito seu, mas negativo do direito do requerido, a quem cabe comprovar a existência do débito. 3. Na hipótese dos autos, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar que a autora, pessoa idosa e não alfabetizada, firmou novo contrato de empréstimo, como alega. O contexto dos autos revela que houve renegociação de três parcelas de débito anterior com aplicação de taxas de 22% a.m. e 987,22% a.a. 4. Diante da evidente falha no serviço, sem causa excludente de responsabilidade, impõe-se a restituição dos valores indevidamente cobrados em dobro. 5. Os descontos mensais sobre renda alimentar extrapolam o mero aborrecimento. O valor fixado na origem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se capaz de indenizar a autora pelos danos sofridos, sem, contudo, implicar em enriquecimento ilícito. 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005458-63.2021.8.05.0274, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada ARNELINA ALVES BARRETO NOVAES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.